Tribunal: TCU
Processo: 008.397/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Acompanhamento das medidas adotadas para a efetiva implantação da Linha de Transmissão Manaus-Boa Vista, da UHE Bem Querer e de outras soluções estruturais que garantam o abastecimento ao mercado de energia em Roraima com o mínimo de subsídios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento instaurado em cumprimento ao Acórdão 61/2024-TCU-Plenário e destinado a examinar as medidas adotadas para a efetiva implantação da Linha de Transmissão Manaus-Boa Vista, da Usina Hidrelétrica Bem Querer e de outras soluções estruturais voltadas ao abastecimento do mercado de energia elétrica no estado de Roraima; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar cumprido o objetivo do presente acompanhamento; 9.2. arquivar os autos.